Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão condenatório em relação a responsável falecido antes da deliberação, mas depois da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em razão de irregularidades no Convênio 0277/2010 (Siconv 732967), firmado com a Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná (Amen) para realizar o Festival Internacional de Londrina - edição 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 3763/2020-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para afastar a multa aplicada ao sr. Paulo Sergio Braz no item 9.3 do aresto, devido ao falecimento do responsável antes do trânsito em julgado; 9.2. retificar, por inexatidão material, com fundamento na Súmula TCU 145, o item 9.5 do Acórdão 3763/2020-TCU-Primeira Câmara para, onde se lê: "9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas [...]", leia-se: "9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas [...]", mantendo-se inalterados os demais termos da decisão; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.